Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA. Impetrada: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E S P A C H O ================= Diante das questões suscitadas pela defesa (ID 56527980), prejudicial de decadência e preliminar de ilegitimidade passiva, intime-se a impetrante para que se manifeste, em atenção aos artigos 9o e 10, do CPC. . Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos para apreciação. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator